Tribunal: TJMT
Processo: 1040611-24.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040611-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO FERRO FRAILE - CPF: 046.919.571-11 (ADVOGADO), ANDREIA MENDES MULTA - CPF: 943.542.941-68 (AGRAVANTE), GVA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 18.387.245/0001-89 (AGRAVADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – DESOBSTRUÇÃO DE VIA PÚBLICA EM LOTEAMENTO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – MULTA DIÁRIA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À GRAVIDADE E REITERAÇÃO DA CONDUTA OBSTRUTIVA – AFASTADA A PRETENSÃO CONTRARRECURSAL DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM E EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Presentes os requisitos da tutela de urgência quando a loteadora comprova regularidade formal mediante Termo de Aprovação do loteamento e Alvará de Construção, cumprindo dever legal de implantar infraestrutura urbana (Lei nº 6.766/79).

Via integrante de loteamento aprovado possui natureza de bem de uso comum do povo (art. 99, I, CC), gozando os atos administrativos municipais de presunção de legitimidade.

Controvérsia sobre limites da propriedade privada demanda dilação probatória, inadequada à cognição sumária. Laudo técnico unilateral insuficiente para infirmar presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Caracterizado o perigo de dano pela obstrução reiterada da via, que gera risco concreto à segurança viária (art. 95, CTB) e pela paralisação de obras de drenagem no período chuvoso, com risco de alagamentos à coletividade.

Inexiste dano inverso quando a medida limita-se à desobstrução, sem supressão definitiva de propriedade, podendo eventual titularidade ser resolvida por indenização.

Prevalência do interesse público na segurança viária e continuidade de obras regularmente autorizadas sobre eventual prejuízo patrimonial individual.

Multa de R$5.000,00 por dia, limitada a R$50.000,00, proporcional à gravidade e reiteração da conduta obstrutiva.

Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1040611-24.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANDREIA MENDES MULTA

AGRAVADA:

GVA INCORPORAÇÕES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

rata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ANDREIA MENDES MULT
A
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alta Floresta,
Dr. Antônio Fábio Marquezini
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com tutela inibitória nº. 1007498-58.2025.8.11.0007, ajuizada por
GVA INCORPORAÇÕES LTDA
, que deferiu medida liminar para determinar a abstenção de obstrução da Avenida Perimetral pela ré, autorizando a autora a promover a desobstrução da via e prosseguir com as obras de infraestrutura no local.

Nas razões recursais de Id. 329190378, a parte agravante alega, em suma, que a decisão de origem incorreu em grave equívoco ao presumir, sem respaldo probatório suficiente, a natureza pública da área e a legitimidade da atuação da parte autora.

Aponta que os atos que foram interpretados como obstrução de via pública consistem, na realidade, em mera demarcação dos limites de sua propriedade, da qual afirma ser legítima possuidora, conforme demonstram as matrículas nº. 29.822 e 29.823 e o registro individualizado do lote 11-C, matrícula nº. 42.263, todos expedidos pelo Cartório de Registro de Imóveis de Alta Floresta/MT, além de subcomodato firmado anteriormente. Ressalta, ainda, que documentos emitidos pela própria parte autora reconheciam os limites da área como de domínio da ora agravante.

Afirmando ter sido surpreendida pela intervenção promovida com base em suposta autorização municipal para execução de obras de drenagem e pavimentação, a agravante sustenta que houve, em verdade, invasão da propriedade privada, decorrente de ato administrativo municipal que teria promovido o deslocamento da via pública original sem a devida regularização fundiária, desapropriação ou indenização, configurando, a seu ver, verdadeira desapropriação indireta. Destaca, para tanto, a existência de laudo técnico acostado aos autos, o qual indicaria que o loteamento vizinho (Residencial Porto Belo) avançou indevidamente sobre área de recuo e sobre parte significativa dos lotes pertencentes à agravante, resultando em sobreposição da nova via com a área particular.

Aduz que a atuação da parte autora/recorrida extrapola os limites da atuação privada, uma vez que, após a aprovação do projeto de loteamento, o poder de polícia urbanística cabe exclusivamente ao Município, não podendo a agravada, a pretexto de executar obras, promover por sua conta e risco intervenções coercitivas sobre área de posse de terceiros.

Contesta, ademais, a caracterização do perigo de dano iminente (
periculum in mora
), apontando que os riscos de alagamentos e erosões referidos pela autora são genéricos e típicos de qualquer obra interrompida, não sendo concretos ou imediatos a ponto de justificar medida inaudita altera parte. Ao contrário, argumenta que os riscos de lesão irreversível recaem sobre si própria, pois a execução de obras em área privada poderia tornar inútil qualquer decisão judicial futura, além de violar o direito constitucional à propriedade.

Critica, por fim, o valor das
astreintes
fixadas, reputando-o desproporcional frente ao valor atribuído à causa, e requer sua adequação à razoabilidade.

Postula, assim, a concessão de efeito suspensivo-ativo, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente recurso pelo Colegiado, especialmente para impedir a realização de obras em área cuja titularidade se encontra controvertida; no mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão singular.

Custas de preparo recolhidas após determinação de comprovação documental para fins de concessão da justiça gratuita postulada, conforme certidão Id. 330708860.

A almejada liminar recursal foi
indeferida
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, na data de 24/11/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 331049862.

Na contraminuta apresentada pela agravada GVA Incorporações Ltda. (Id. 332462860) , sustenta-se, em linha argumentativa contínua e coesa, a plena correção da decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para impedir a obstrução da Avenida Perimetral e assegurar a continuidade das obras de infraestrutura no loteamento, enfatizando, inicialmente, que a controvérsia decorre de ação de obrigação de fazer com tutela inibitória proposta para resguardar via pública regularmente instituída e objeto de alvará municipal, cuja execução vinha sendo indevidamente obstada pela agravante mediante condutas materiais consistentes na colocação de obstáculos físicos na pista, mesmo após notificações extrajudiciais e ciência do poder público.

A agravada destaca que o juízo de origem reconheceu, com base em documentação robusta, a probabilidade do direito e o perigo de dano coletivo, sobretudo em razão da paralisação de obras de drenagem e pavimentação em período chuvoso, circunstância que justificou a ordem de abstenção de novas obstruções e a autorização para desocupação da via.

Prossegue afirmando que as razões recursais extrapolam os limites cognitivos do agravo de instrumento, pois pretendem transformar a via recursal em verdadeiro sucedâneo de ação de conhecimento, ao buscar o reconhecimento de desapropriação indireta, a declaração de nulidade de atos administrativos e a redefinição da natureza jurídica da controvérsia dominial, matérias que demandariam ampla dilação probatória, inclusive prova pericial e manifestação do Município, sendo inviável sua apreciação em sede de cognição sumária, sob pena de supressão de instância. Ressalta, inclusive, que o próprio relator já consignou que tais questões exigem exame aprofundado no juízo de origem, limitando-se o agravo à verificação dos requisitos da tutela provisória.

No mérito, a agravada sustenta que a Avenida Perimetral constitui bem público de uso comum do povo, regularmente instituído por lei municipal, integrado ao projeto de loteamento aprovado e objeto de alvará de construção, estando plenamente caracterizada sua natureza pública e a regularidade das obras executadas, as quais decorrem de obrigação legal da loteadora nos termos da legislação urbanística. Enfatiza que não houve criação arbitrária de via sobre propriedade privada, mas sim reconhecimento e regularização de via preexistente, já implantada fisicamente e utilizada pela coletividade, circunstância que afasta por completo a tese de desapropriação indireta.

No tocante à situação dominial, esclarece que o lote 10 pertence à própria agravada, sendo a agravante mera ocupante precária por subcomodato, sem qualquer direito real que legitime resistência à atuação da proprietária ou à execução de obras públicas, enquanto o lote 11-C, de titularidade da agravante, foi adquirido ad corpus, já com a existência da via, não havendo sobreposição com a faixa de domínio da avenida. Assim, argumenta que eventual pretensão indenizatória deveria ser dirigida ao Município em ação própria, não sendo admissível a obstrução de via pública como forma de autotutela. Rebate, ainda, a invocação de defesa da posse, asseverando que não há turbação ou esbulho, mas execução regular de obra licenciada, sendo ilícitas as condutas da agravante, que configuram abuso de direito e violação à legislação de trânsito.

A agravada destaca que a obstrução da via constitui ato ilícito, pois impede a circulação e compromete a segurança viária e o acesso a serviços essenciais, violando o regime jurídico dos bens públicos e o Código de Trânsito Brasileiro, além de representar exercício abusivo de direito em detrimento do interesse coletivo. Acrescenta que a decisão agravada protege interesse público primário relacionado à regularização urbanística, à drenagem pluvial, à segurança e à mobilidade, devendo prevalecer sobre pretensão individual da agravante.

Reforça que os requisitos da tutela de urgência estão plenamente demonstrados, com
fumus boni iuris
reconhecido com base em documentos oficiais e reiterado pelo relator ao indeferir o efeito suspensivo, e
periculum in mora
evidenciado pelos riscos decorrentes da paralisação das obras, especialmente em período chuvoso, afastando-se, por outro lado, a alegação de perigo inverso, uma vez que a medida é reversível e não implica perda de propriedade da agravante. Salienta, ainda, que a conclusão das obras reforça o interesse público envolvido e evidencia a adequação da medida concedida.

Ao final, requer o desprovimento integral do agravo de instrumento, a manutenção da decisão agravada e da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, o afastamento das teses de desapropriação indireta e defesa da posse, o indeferimento ou condicionamento da gratuidade de justiça pleiteada pela agravante e sua condenação ao pagamento das custas e honorários recursais, nos termos do Código de Processo Civil.

O Ministério Público manifestou pela dispensa de sua intervenção no recurso, nos termos da manifestação Id. 341436852.

Incluído os autos em julgamento virtual dos dias 18 a 20/03/2026, a parte agravante apresentou pedido de destaque, mediante manifestação Id. 352138355.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Andreia Mendes Multa
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alta Floresta, subscrita pelo Juiz de Direito Antônio Fábio da Silva Marquezini, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Tutela Inibitória nº 1007498-58.2025.8.11.0007, ajuizada por
GVA Incorporações Ltda.
, na qual se deferiu tutela de urgência determinando que a agravante se abstenha de obstruir a Avenida Perimetral do Loteamento Porto Belo, em Carlinda/MT, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), e autorizou a ora agravada a promover a desobstrução imediata da via mediante mandado de imissão na posse temporária da faixa de domínio, permitindo o prosseguimento das obras de drenagem, pavimentação e adequação de rede de água.

A agravante sustenta que a decisão presumiu indevidamente a natureza pública da área sem dilação probatória. Afirma ser legítima proprietária dos Lotes 10 e 11-C, Quadra 1-A, Setor "A", conforme matrículas nº 29.822, 29.823 e 42.263 do Registro de Imóveis de Alta Floresta/MT e contrato de subcomodato. Alega que os atos caracterizados como obstrução constituem mera demarcação dos limites de sua propriedade e que a via pública foi irregularmente deslocada pela agravada, invadindo área particular sem desapropriação ou indenização. Apresenta laudo técnico indicando sobreposição da via sobre sua propriedade em aproximadamente 735,59 m2. Argumenta que a agravada usurpou poder de polícia municipal, que o perigo de dano é genérico e que existe risco de dano inverso pela irreversibilidade das obras em área de titularidade controvertida. Critica o valor das astreintes como desproporcional ao valor da causa. Requer efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão com revogação da tutela.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil.

A análise desses requisitos, em sede de cognição sumária, deve considerar os elementos probatórios disponíveis sem adentrar em questões que demandem dilação probatória aprofundada.

No caso, verifica-se que a decisão agravada está devidamente fundamentada e amparada em documentação que confere plausibilidade jurídica à pretensão da agravada.

Neste contexto, o Termo de Aprovação do projeto de loteamento emitido pelo Município de Carlinda em 2015, com ajuste técnico em 2025, e o Alvará de Construção nº 02/2025 demonstram a regularidade formal da atuação da loteadora no cumprimento de seu dever legal de implantar infraestrutura urbana, conforme impõe a Lei nº 6.766/79 em seus artigos 2º, parágrafo 5º, 4º e 18.

Além disso, a natureza de bem de uso comum do povo da Avenida Perimetral, enquanto via integrante do sistema viário do loteamento aprovado, encontra respaldo no artigo 99, inciso I, do Código Civil, e sua destinação pública decorre do próprio ato de aprovação do parcelamento do solo urbano pela autoridade municipal competente, que goza de presunção de legitimidade e veracidade.

A agravante fundamenta sua insurgência na alegação de que a área seria de sua propriedade privada, invadida por deslocamento irregular da via pública sem desapropriação ou indenização, apresentando matrículas imobiliárias, contrato de subcomodato e laudo técnico particular.

Ocorre que a controvérsia acerca dos limites exatos da propriedade privada e da via pública, bem como a alegada irregularidade no deslocamento da via, constitui matéria que demanda ampla dilação probatória, incluindo eventual produção de prova pericial judicial contraditória, análise aprofundada da documentação urbanística e registral e cotejo com o projeto aprovado pelo Município.

Ademais mera apresentação de laudo técnico unilateral nesta fase processual, para infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos municipais que aprovaram o projeto e autorizaram as obras, especialmente quando tais atos encontram-se formalmente regulares e não foram objeto de impugnação administrativa ou judicial anterior.

A Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, invocada pela agravante, não se aplica ao caso porque não há, neste momento processual, demonstração inequívoca de vício no ato administrativo, mas apenas alegação que depende de comprovação mediante cognição exauriente.

Ademais, a alegação de usurpação de poder de polícia pela agravada não se sustenta, isso porque, ao que parece,
a loteadora não está exercendo poder de polícia urbanística, que, de fato, compete ao Município, mas cumprindo obrigação legal de implantar infraestrutura em área pública integrante do loteamento por ela promovido, mediante autorização expressa da autoridade municipal materializada no alvará de construção
.

Neste sentido, a execução de obras de drenagem e pavimentação em via pública do loteamento constitui dever do loteador previsto em lei e não se confunde com o exercício de função pública fiscalizatória, de tal feita que a decisão agravada não conferiu à agravada poderes de autoridade, mas assegurou a remoção de obstáculos que impediam o cumprimento de obrigação urbanística legalmente imposta, medida justificada pela reiteração da conduta obstrutiva documentalmente comprovada mediante notificações extrajudiciais de 09/09/2025 e 22/09/2025.

O perigo de dano restou adequadamente demonstrado em face da obstrução reiterada da via pública, inicialmente com carcaça de caminhão e posteriormente com palanques cravados na pista de rolamento, que configura risco concreto e atual à segurança viária, potencializando acidentes de trânsito, impedindo o acesso de veículos de emergência e dificultando a circulação de moradores, em violação ao artigo 95 do Código de Trânsito Brasileiro. A paralisação das obras de drenagem profunda no início do período chuvoso eleva significativamente o risco de alagamentos e erosões, com potencial de dano não apenas à infraestrutura urbana, mas também à segurança e ao bem-estar da coletividade residente no loteamento. Trata-se de perigo iminente, concreto e grave, que justifica plenamente a concessão da tutela de urgência sem a oitiva prévia da parte contrária, nos termos do artigo 300, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, uma vez que a demora decorrente da citação e do contraditório prévio poderia agravar substancialmente os riscos mencionados.

O argumento de que o risco seria genérico não procede, pois, a conjugação do período chuvoso com a paralisação de obra de drenagem em andamento configura situação concreta e temporalmente delimitada.

A agravante invoca a existência de perigo de dano inverso, argumentando que a execução das obras em área de titularidade controvertida causaria dano irreversível à sua propriedade.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo concreto.

A medida deferida limita-se à desobstrução da via pública e à abstenção de novas obstruções, não implicando supressão definitiva do direito de propriedade ou alteração irreversível da situação jurídica da agravante.

Caso ao final do processo seja reconhecido que parte da área efetivamente integra a propriedade privada da agravante, a questão poderá ser resolvida mediante indenização ou outras medidas reparatórias adequadas, não havendo irreversibilidade dos efeitos da decisão que justifique a suspensão da tutela concedida, conforme prevê o artigo 300, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, a manutenção da obstrução da via pública e a paralisação das obras de infraestrutura acarretam risco concreto e imediato à coletividade, risco este que se sobrepõe ao eventual prejuízo patrimonial individual alegado pela agravante, de modo que a ponderação de interesses realizada pelo juízo de origem observou adequadamente o princípio da proporcionalidade.

E o entendimento dos Tribunais pátrios não destoa do acima,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. CONVERSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA EM TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. POSSIBILIDADE.
CONSTRUÇÃO DE MUROS OBSTRUINDO VIAS PÚBLICAS. BEM DE USO COMUM DO POVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e tutela de urgência, interposto com fins à reforma da decisão interlocutória proferida nos autos da Tutela Antecipada Antecedente (Processo nº 0202591-42.2022.8.06.0064), que recebeu a emenda à inicial e deferiu a tutela de urgência, determinando que o promovido/agravante se abstivesse de promover qualquer demolição no imóvel da parte autora/agravada, bem como de aplicar multas relacionadas aos processos administrativos relacionados. 2. No caso específico dos autos, a emenda à exordial foi realizada antes da citação, sendo válida a transformação do mandado de segurança em ação ordinária, mais precisamente em ação de tutela antecipada antecedente, isto em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da celeridade, da economia processual e da primazia do julgamento do mérito (arts. 4º; 5º e 6º do CPC).
3. O agravante carreou aos autos os procedimentos administrativos que concluíram que apesar da regular propriedade do imóvel e das dependências internas do CENTRO EDUCACIONAL GERAÇÃO PROATIVA LTDA não invadirem áreas públicas, o estabelecimento de ensino avançou com um muro e um portão obstruindo a passagem para a Rua Dourado Alves, além de um muro obstruindo a Rua Hertha Schilling. Assim, com o impedimento do acesso às duas vias públicas, a área externa obstruída foi incorporada ao uso particular do agravado, que a utiliza em detrimento da população. 4. A probabilidade do direito ampara o Município de Caucaia agravante, que amparado na CF/88, nas leis municipais e nos processos administrativos instaurados em face do agravado, demonstrou a existência de construções irregulares a obstruir vias públicas de uso comum da população, não podendo o interesse particular se sobrepor ao interesse público. 5. Quanto ao perigo de dano, este se ampara no impedimento ao ente municipal agravante de exercer seu poder de polícia, mais ainda à população do Município de Caucaia, violada em seu direito de livre acesso às vias públicas obstruídas pelo particular e no direito de liberdade de locomoção previsto no artigo 5º, inciso XV, da CF/88.
6. Deste modo, impera o parcial provimento do presente agravo de instrumento, para reformar em parte a decisão adversada, unicamente para indeferir o pedido de tutela de urgência formulado quanto à abstenção de aplicação de multa e de demolição do imóvel; mantendo-se inalterados, entretanto, o recebimento da emenda à inicial e a determinação de retificação da classe do processo e do pólo passivo da ação. 7. ISTO POSTO, CONHEÇO do Agravo de Instrumento para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando em parte a decisão interlocutória de primeiro grau para indeferir o pedido de tutela de urgência, mantendo inalterados os demais termos da decisão.”
(Agravo de Instrumento - 0630649-85.2022.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, 2ª Câmara Direito Público, data do julgamento: 05/07/2023, data da publicação: 05/07/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
DESOBSTRUÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL - INOCORRÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA - PRELIMINAR AFASTADA - - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA
- RECURSO IMPROVIDO Não há decisão extra petita na fixação a multa pelo descumprimento da decisão em valor superior ao sugerido na inicial, sobretudo porque o magistrado poderia fixá-la até mesmo ex officio, independente de requerimento.
Presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada nos autos da Ação Civil Pública, impõe-se a manutenção da decisão. Os obstáculos (guaritas/porteiras/cancelas) edificados por particular em rodovia estadual, em principio, implicam em limitação do acesso de pessoas e veículos, o que não se mostra razoável. O fato da rodovia não estar pavimentada, não é circunstância que, por si só, autoriza que o particular edificar sobre ela guarita a fim de limitar o direito de ir e vir, constitucionalmente garantido a todos os cidadãos
.”
(N.U 0083739-10.2008.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/02/2009, Publicado no DJE 10/03/2009)

Quanto ao valor das astreintes fixadas em cinco mil reais por dia, limitadas a cinquenta mil reais, não se verifica a alegada desproporcionalidade, frisando-se que a multa cominatória tem natureza coercitiva e deve ser fixada em patamar suficiente para desestimular o descumprimento da ordem judicial, considerando-se a gravidade da conduta, a reiteração da obstrução mesmo após notificações extrajudiciais e a relevância do bem jurídico tutelado, qual seja, a segurança viária e a regularidade urbanística de interesse coletivo.

No caso, o valor da causa fixado pela agravada não reflete a real dimensão econômica e social da controvérsia, não servindo como parâmetro adequado para aferição da proporcionalidade da multa.

Além disso, a limitação do montante total a cinquenta mil reais demonstra a preocupação do juízo de origem em evitar onerosidade excessiva, revelando-se a medida equilibrada e proporcional ao caso concreto, salientando-se que a jurisprudência admite a revisão do valor das astreintes quando manifestamente excessivo, o que não se verifica na hipótese, podendo a questão ser reavaliada pelo juízo de origem em momento posterior caso as circunstâncias assim o justifiquem.

Portanto, conclui-se que a decisão agravada observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao ponderar os interesses em conflito, conferindo prevalência ao interesse público na manutenção da segurança viária e na continuidade de obras de infraestrutura urbana regularmente autorizadas, sem desconsiderar a possibilidade de a agravante demonstrar, no curso do processo e mediante dilação probatória adequada, a eventual procedência de suas alegações quanto à titularidade da área. A tutela de urgência não esgota a cognição sobre a matéria e não impede que a agravante produza as provas que entender pertinentes para demonstrar seu direito, assegurando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa na fase de conhecimento.

Os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil encontram-se preenchidos, justificando a manutenção integral da decisão agravada, que se mostra tecnicamente adequada, juridicamente fundamentada e proporcionalmente equilibrada diante das circunstâncias fáticas e jurídicas apresentadas nos autos.

Por fim, a parte agravada requer, em contraminuta, a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios decorrentes da interposição do presente agravo.

Tal pleito, todavia, não merece guarida, por várias razões.

Primeiro porque o juízo de primeiro grau, ao deferir a tutela de urgência,
não proferiu decisão de mérito
nem realizou qualquer
juízo condenatório
que pudesse gerar verba honorária.

Segundo porque o art. 85 do CPC é suficientemente claro ao discriminar que os honorários decorrem da sentença (
caput
) ou do acórdão que julga o mérito (art. 85, §11).

Disso resulta dizer que
não há condenação em honorários no julgamento do agravo de instrumento que versa sobre tutela provisória
, por ausência de critério legal para tanto. E nem poderia ser diferente, haja vista que as verbas de honorários são matéria de
estrita legalidade
, não podendo ser criadas por construção jurisprudencial quando ausente comando normativo expresso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026